Tribunal: TJBA
Processo: 8073920-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073920-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO CALDEIRA PINTO e outros (9) Advogado(s): MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTAGEM DE PRAZO EM FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA DE PUBLICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo recursal seria a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Estadual (DJE) em 07/11/2024, e não no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 11/11/2024, conforme alega o embargante. Sustenta-se, em síntese, a existência de erro de fato quanto à definição da data inicial para contagem do prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato na decisão que considerou como termo inicial do prazo recursal a publicação no DJE estadual, durante o período de transição para o DJEN, conforme regulamentação do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão. 4. O Presidente do CNJ, por meio da decisão proferida no Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 0007669-94.2024.2.00.0000, determinou que, até 15/05/2025, em caso de duplicidade de intimações, os prazos deverão ser contados com base na publicação via sistema legado (DJE), como forma de adaptação ao novo sistema (DJEN). 5. A decisão embargada, ao adotar como termo inicial do prazo recursal a publicação no DJE estadual, observou corretamente a norma de transição vigente no momento da publicação, inexistindo, portanto, erro de fato. 6. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 7. Ressalta-se que a utilização de embargos com propósito protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A contagem do prazo recursal durante o período de transição para o DJEN deve observar a publicação no sistema legado (DJE), conforme decisão do CNJ. 2. A correta aplicação da norma de transição não configura erro de fato sanável por embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 11, § 3º; Resolução CNJ nº 569/2024. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 0007669-94.2024.2.00.0000, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº8073920-16.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargantes, FERNANDO CALDEIRA PINTO E OUTROS, e, como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os aclaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça